Tribunal: STF
Processo: Rcl 19115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.



    1.  A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora recorrida. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    2.  Agravo regimental desprovido.